Tribunal: TJSP
Processo: 1042611-93.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA - Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE - Estação de Rádio Base – Período de 2016 a 2019 - Lei Municipal 13.477/2002 - Tributo exigido conforme a natureza da atividade - Inconstitucionalidade – Fiscalização - - Poder de polícia - Base de cálculo que deve corresponder ao custo da função e não da atividade

Ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA - Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE - Estação de Rádio Base – Período de 2016 a 2019 - Lei Municipal 13.477/2002 - Tributo exigido conforme a natureza da atividade - Inconstitucionalidade – Fiscalização - - Poder de polícia - Base de cálculo que deve corresponder ao custo da função e não da atividade exercida no local - Precedentes do STF, STJ e TJSP – Garantia dos créditos - Depósito judicial e apólice de seguro - Suspensão da exigibilidade do tributo até o trânsito em julgado – Sucumbência integral pela Municipalidade – Princípio da causalidade – Verba honorária fixada nos percentuais mínimos sobre o valor atualizado da causa - R$ 6.000.000,00 em setembro/2017- CPC, art. 85, § 3o - Recurso da autora provido, prejudicados o agravo interno e o recurso da Municipalidade.